Tribunal: STF
Processo: Pet 240
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-10
Data de publicação: 1988-02-10

Ementa:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINARIA. NOTIFICAÇÃO DO
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A REQUERIMENTO DE DEPUTADO
FEDERAL, A FIM DE ESCLARECER, EM JUÍZO, SOBRE PEDIDOS DE CONVOCAÇÃO
DE AUTORIDADES DO PODER EXECUTIVO. DE ACORDO COM O ART. 119, I,
LETRA 'I', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMPETE, AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, OS MANDADOS DE
SEGURANÇA CONTRA ATOS DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, DAS MESAS DA
CÂMARA E DO SENADO FEDERAL, DENTRE OUTRAS AUTORIDADES OU ÓRGÃOS. NO
ÂMBITO DESSE DISPOSITIVO, QUANTO AO MANDADO DE SEGURANÇA, NÃO SE
COMPREENDE, DESDE LOGO, COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO STF, PARA
PROCESSAR E JULGAR, CONTRA AS MENCIONADAS AUTORIDADES OU ÓRGÃOS
NELE REFERIDOS, OUTRAS MEDIDAS, DE NATUREZA CÍVEL, NÃO PREVISTAS,
EXPRESSAMENTE, NA CONSTITUIÇÃO, COMO AÇÃO POPULAR, AÇÃO CAUTELAR
PREPARATORIA DE AÇÃO ORDINARIA, AÇÃO DECLARATORIA, AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DIVERSA E, POREM, A NOTIFICAÇÃO, DE QUE TRATA O ART. 25,
DA LEI N. 5250, DE 09.02.1967, QUE REGULA A LIBERDADE DE
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE INFORMAÇÃO, QUE POSSUI NATUREZA
CRIMINAL. SE, NESSE CASO, O NOTIFICADO FOR PARLAMENTAR FEDERAL, A
COMPETÊNCIA ORIGINARIA E, EFETIVAMENTE, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
PORQUE A HIPÓTESE SE COMPREENDE NA REGRA DO ART. 119, I, LETRA 'A',
DA CONSTITUIÇÃO. SENDO, PRELIMINARMENTE, MANIFESTA A INCOMPETENCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA, DE FORMA ORIGINARIA, PROCESSAR A
NOTIFICAÇÃO PRETENDIDA PELO AGRAVANTE, NEGA-SE, DESDE LOGO,
PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NÃO CABENDO, EM CONSEQUENCIA,
EXAMINAR OS FUNDAMENTO DO RECURSO, ASSIM COMO DEDUZIDOS.